Tribunal: TJES
Processo: 0006313-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006313-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA PELA
PRÁTICA ABUSIVA
IMPUTADA À INCORPORADORA E VENDEDORA DO IMÓVEL
–
NÃO IMPUTADA FALHA RELACIONADA AO SERVIÇO DE CORRETAGEM –
MULTA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. O órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da imobiliária na mesma prática infrativa imputada à incorporadora e vendedora do imóvel, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo aumento do valor do contrato de compra e venda em virtude da aprovação tardia do financiamento imobiliário, sem que tivesse identificado qualquer falha do serviço de corretagem por ela prestado
.

2
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: "Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente." (AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 25/6/2021).

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10%, fixado na origem, para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 326/328, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital, que nos autos da ação anulatória ajuizada por
LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
,
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular
“para
declarar a inexistência de relação jurídico-obrigacional entre as partes e, via de consequência, a inexistência de débito, no que diz respeito ao p
rocesso
a
dministrativo n.
229/2010
”
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 332/336, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)

“
ocorrendo vício do serviço, tal como se verifica no caso em tela, responde toda a cadeia de fornecedores, solidária e objetivamente
”
(fl. 334);
(
II)

“
a autora violou, entre outros, o princípio da boa-fé
”
(fl. 334);
(
III)
“
as partes devem dirigir suas manifestações de vontade dentro dos interesses que as levaram a se aproximarem, o que definitivamente não foi observado no caso em tela pela parte apelada em relação ao consumidor
”
(fl. 336);
(
I
V
)
“
a decisão do Procon Municipal foi bem fundamentada e motivada, assim como a apelada deixou de instruir os autos do processo administrativo no sentido corroborar sua tese de que agiu conforme o pactuado com o consumidor. Muito pelo contrário, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu suposto direito”
(fl. 336)
.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no evento 6923302, pelo desprovimento do recurso, ressaltando que
“
atuou apenas como mera intermediadora da relação contratual celebrada, de modo que eventuais discrepâncias contratuais entre promitente comprador e vendedora como o não cumprimento da avença firmada, dificuldades no agendamento de entrevista junto ao estabelecimento bancário ou mesmo suposta má qualidade no serviço, decorrem de atos exteriores a vontade desta”

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que
LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
propôs ação objetivando anular a sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal, oriunda do Processo Administrativo nº 229/2010, que foi iniciado após reclamação de consumidor que adquiriu um imóvel em construção com a sua intermediação, e, segundo afirmou,
“não teve sua entrevista de financiamento marcada com a CEF”,
com registro no sentido de que:
“Como houve atraso por parte das reclamadas no agendamento da entrevista para financiamento, o consumidor efetuou a entrevista por sua conta, no entanto, enquanto o processo de entrevista não seja concluído o valor do imóvel sofre alterações com ônus para o consumidor”
(
fl. 49-v).

Tanto a incorporadora e vendedora do imóvel, quanto a imobiliária responsável por sua negociação, foram notificadas pelo Procon Municipal, apresentando defesas, tendo sido pontuado especificamente pela requerente/apelada que
“
apenas promoveu a intermediação do contrato celebrado entre o consumidor e a empresa INPAR, inexistindo qualquer relação com o não agendamento da entrevista do consumidor junto ao estabelecimento bancário
”
(fl. 136)
.

Na sequência, sobreveio a decisão que julgou procedente a reclamação formulada pelo consumidor, reconhecendo violação ao Código de Defesa do Consumidor, em razão do aumento preço do imóvel decorrente da aprovação tardia do financiamento, e, via de consequência, impôs multa no valor de R$ 2.042,60 (dois mil e quarenta e dois reais e sessenta centavos) – fls. 146/152.

A requerente/apelada apresentou recurso administrativo, todavia, foi desprovido.

Analisando detidamente os autos do processo administrativo, compreendo que a r. sentença primeva se revela irretocável.

Nota-se que o órgão de proteção e defesa do consumidor municipal enquadrou a conduta da imobiliária na mesma prática infrativa imputada à incorporadora e vendedora do imóvel, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo aumento do valor do contrato de compra e venda em virtude da aprovação tardia do financiamento imobiliário (fl. 149), contudo, como bem acentuou o magistrado de singela instância
“
não há liame entre a prática considerada abusiva

e o serviço fornecido pela Autora, de maneira que, sem mínimo substrato para embasar a reclamação da parte consumidora no que concerne à Autora, não poderia o Procon Municipal ter procedido à imposição de sanção por infração cuja existência não foi devidamente comprovada”
(fl. 327-v)
.

Conforme assinalou o julgador de origem,
“(...) tal conduta extrapola a função exercida pela empresa Autora, que tão somente realiza a intermediação da relação entre o consumidor, promissário comprador, e a construtora, promitente vendedora”
(fl. 327)
.

Tal como assentado pelo juízo
a quo: “
Inclusive, o corretor ouvido como testemunha pelo Juízo elucidou que outra empresa era encarregada do serviço de intermediação bancária, a Realiza, fato que corrobora a ideia de que a Autora não participa de tal parte do negócio (...)”
(fl. 327)
.

A despeito dos judiciosos argumentos lançados no recurso de apelação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que:

(...) "Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil" (AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 1º/6/2021, DJe de 25/6/2021). 3. No caso dos autos, foi atribuída à corretora responsabilidade por fato estranho ao serviço de intermediação, não lhe sendo imputada nenhuma falha na prestação do serviço de corretagem ou seu envolvimento nas atividades de incorporação e construção do imóvel. Tampouco se diz ser a corretora sociedade empresária do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra. 4. Dessa forma, não é possível o enquadramento da agravante como integrante da cadeia de consumo, a justificar sua responsabilização, de forma solidária, pela devolução dos valores gastos pelos consumidores. 5. Agravo interno provido, com parcial provimento do recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.770.662/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

(...) "Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente." (AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 25/6/2021). (...). (AgInt no REsp n. 1.901.551/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, o ente público deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que seu recurso foi desprovido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10%, fixado na origem, para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator